Tribunal: TJDFT
Processo: 0764087-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. LESÃO CORPORAL. RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRELIMINAR. RENÚNCIA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ÔNUS DA DEFESA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da prática do delito tipificado no artigo 129, § 13, do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a vítima renunciou ao direito de prosseguir com a ação penal quanto ao crime de lesão corporal; (ii) analisar se há nos autos provas suficientes da autoria e materialidade do crime de lesão corporal praticado por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica, a justificar a reforma da sentença e a condenação do réu; e (iii) averiguar se o réu agiu em legítima defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de lesão corporal praticado por razões da condição do sexo feminino é de ação penal pública incondicionada à representação, podendo o Ministério Público promovê-la independentemente do interesse da vítima na apuração dos fatos e na penalização do acusado.
4. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da ofendida ostenta especial relevo, mormente quando corroborada pelos depoimentos extrajudiciais e judiciais das testemunhas e pelo laudo do exame de corpo de delito realizado no dia dos fatos.
5. Não se sustenta a tese de absolvição do réu, em razão de suposto contexto de agressões recíprocas e de atuação em legítima defesa. Além de não ter ficado evidenciada a proporcionalidade das agressões desferidas pelo acusado contra a vítima, que é ao menos 30cm mais baixa e 30kg mais leve do que ele, a Defesa não se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar que o réu agiu em legítima defesa, o que afasta a possibilidade de reconhecimento da excludente de ilicitude.
6. Demonstrado que o conjunto probatório é firme e robusto para comprovar a prática do crime de lesão corporal descrito na denúncia, a reforma da sentença para condenar o réu pela prática do delito tipificado no artigo 129, § 13, do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso de apelação conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 25, 77 e 129, § 13; Código de Processo Penal, artigos 386, inciso VII; 387, inciso IV; Lei no 11.340/2006, artigo 5o, inciso III; Lei no 7.210/1984, artigo 152, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1794884, 0705046-37.2022.8.07.0017, Relator Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 30/11/2023; Acórdão 1169858, 20180110024557APR, Relator Desembargador Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, julgado em 9/5/2019; Acórdão 1951740, 0704863-20.2023.8.07.0021, Relatora Desembargadora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 28/11/2024; Acórdão 1965939, 0700501-85.2021.8.07.0007, Relatora Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 6/2/2025. STJ, Tema Repetitivo no 177.